Tribunal: TJSP
Processo: 2252279-52.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despacho de mero expediente – Ausência de conteúdo decisório – Recurso manifestamente inadmissível – Art. 1.001, do CPC/15.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252279-52.2017.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante JANDIRA
BALDANI NUNES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252279-52.2017.8.26.0000 - Assis 2/2
AGRAVANTE: JANDIRA BALDANI NUNES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 133.786
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Despacho de mero expediente
Ausência de conteúdo decisório
Recurso manifestamente
inadmissível Art. 1.001, do CPC/15.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra despacho que, para
apreciação do pedido de justiça gratuita, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que a exequente promovesse a juntada de documentos a fim de comprovar sua condição de
miserabilidade ou, para que recolhesse o valor das custas processuais.
Insurge-se a exequente, pleiteando pelos benefícios da justiça gratuita ou,
subsidiariamente pelo diferimento de custas.
É O RELATÓRIO
Não há como conhecer-se do agravo.
Nada ainda foi decidido a respeito da matéria trazida no recurso, tendo
sido apenas concedido prazo para que o agravante comprovasse sua condição econômica.
Como esta determinação mencionada não causa prejuízo à parte, evidente
que descabido o agravo interposto, justamente porque a questão trazida no agravo continua
pendente de apreciação.
O agravante insurge-se, em verdade, contra despacho de mero
expediente, que não resolve questão alguma e apenas impulsiona o processo. Referida
decisão, a teor do § 2o, do art. 203, do Código de Processo Civil, não se configura
interlocutória. Logo, é irrecorrível, pelo quanto dispõe o art. 1.001, daquele Codex.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator